Tribunal: TCU
Processo: 009.094/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Rio de Janeiro, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5836/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro; Considerando que, mediante o Acórdão 3411/2024-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal considerou legal o ato, concedeu-lhe registro e expediu determinações à unidade jurisdicionada; e Considerando o pedido de prorrogação de prazo formulado à peça 13 (sem indicação da quantidade de dias) para cumprimento do Acórdão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder à entidade prazo adicional de 30 dias para cumprimento integral do Acórdão 3411/2024-TCU-Segunda Câmara , contados do dia útil imediato à apresentação do requerimento. 1. Processo TC- Processo 009.094/2024-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Egleubia Andrade de Oliveira (XXX.855.364-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.